Tribunal: TJDFT
Processo: 0741495-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PARCERIA COMERCIAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. FRAUDE EM NEGÓCIO JURÍDICO. MÁ-FÉ DE PREPOSTA DA RÉ. FALHA NO CONTROLE INTERNO. TÍTULOS PROTESTADOS SEM COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DE MERCADORIAS. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela empresa autora em ação de cobrança cumulada com declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a nulidade de títulos protestados com base em notas fiscais emitidas fraudulentamente por preposta da ré, bem como determinando a restituição dos valores pagos indevidamente pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os títulos de crédito protestados decorrem de negócios jurídicos válidos ou de fraude perpetrada por preposta da empresa ré; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos indevidamente pela autora com fundamento nos referidos títulos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é regida pelas normas do Código Civil, tratando-se de típica parceria comercial entre empresas fornecedoras, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
4. A prova documental demonstra a ocorrência de fraude por preposta da ré, que simulava vendas, emitia notas fiscais e desviava os pagamentos para conta própria, fato reconhecido inclusive em boletim de ocorrência registrado pela própria ré.
5. No caso dos autos, os títulos protestados referem-se a notas fiscais de mercadorias jamais requisitadas pela autora, cujos produtos não foram entregues em seu canteiro de obras, tendo sido retirados por terceiros não identificados, o que invalida os negócios jurídicos subjacentes.
6. A suposta participação de terceiro (funcionário da empresa autora) na fraude não restou comprovada, tampouco é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da ré pelos atos de sua empregada, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil.
7. Reconhecida a inexistência de débito, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente, nos termos do artigo 876 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Pedido de litigância de má-fé improcedente. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A emissão de título de crédito sem correspondência com negócio jurídico válido e sem comprovação da entrega das mercadorias enseja sua nulidade desde a origem.
2. A empresa responde objetivamente pelos atos fraudulentos praticados por seus empregados no exercício de suas funções.
3. O recebimento de valores decorrentes de títulos emitidos com base em negócios jurídicos fraudados impõe o dever de restituição à parte beneficiada.